Tribunal: TJMT
Processo: 1020588-62.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020588-62.2022.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO, EXMO. SR. DES.
MÁRCIO
VIDAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS, EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN
ANDRADE
ADDÁRIO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO].

Parte(s):

[BARBARA SILVA NORONHA BRAGA - CPF: 117.918.146-89 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE THEODORO DE MELLO - CPF: 118.183.826-60 (ADVOGADO), HUMBERTO THEODORO JUNIOR - CPF: 007.851.726-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), GLAUCIA CAVALCANTE DA COSTARIBEIRO - INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE DEUS NETO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

REJEITADOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 3º VOGAL – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA”.

Ausentes justificadamente, a desembargadora Clarice Claudino da Silva e o Desembargador Dirceu dos Santos.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO RESCISÓRIA SOB O FUNDAMENTO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO RECURSO COM FINALIDADE INFRINGENTE SEM AMPARO EM VÍCIO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco da Amazônia S.A. contra acórdão que, por maioria, julgou improcedente ação rescisória ajuizada com base no art. 966, V, do CPC/2015, tendo sido aplicada a técnica de julgamento ampliado do art. 942 do mesmo diploma processual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de embargos de declaração, interposto sob alegação de contradição e omissão, pode ser utilizado para rediscutir o mérito da decisão colegiada já consolidada, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento por meio de nova composição da Câmara.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão rescindenda, especialmente quando a alegada omissão ou contradição já foi objeto da ação rescisória e decidida pela maioria dos votos.

A reapreciação do mérito do julgamento rescisório mediante embargos declaratórios configura uso indevido do recurso, desvirtuando sua finalidade legal e transformando-o em sucedâneo recursal, o que não encontra respaldo na jurisprudência pátria.

O julgamento da ação rescisória já foi exaustivamente debatido e decidido, sendo incabível nova deliberação sobre o mesmo fundamento sob pretexto de suprimento de vício inexistente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da ação rescisória quando ausentes, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A utilização do recurso com intuito de revisar fundamentos superados em decisão colegiada ofende a segurança jurídica e os limites da coisa julgada.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
., contra o acórdão prolatado no id. 208327697 que, por maioria,
julgou improcedente
a ação rescisória formulada pelo autor\embargante e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico, devidamente atualizado, na forma do que prescreve o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Aduz o Embargante que:

- o acórdão está fundamentado em
premissa equivocada
, pois inexiste qualquer título que lhe atribuiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ao réu\embargado;

- há nos autos da Execução n. 0000088-72.2002.8.11.0006, apenas um despacho inicial (id. 34958837, pág. 20, autos de origem) que fixou honorários meramente provisórios a serem pagos pelo próprio Executado Frigorífico Araputanga S.A., e não para si;

- foi proferido um despacho (id. 40762691, pág. 17, autos de origem)

que se limitou a fazer referência e reiterar os honorários fixados no despacho inicial, mas não os tornou “definitivos”, muito menos inverteu a responsabilidade legal do pagamento e os imputou para si;

- não há nenhum pedido em nome do Dr. João Pedro de Deus Neto nos autos da Execução, muito menos com a motivação (inexistente) assumida no voto vencedor do acórdão;

- houve mero despacho (e não sentença) que fez referência ao despacho inicial que fixou honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo executado/devedor Frigorífico a partir de petição apresentada pelo ora embargante (e não pelo Dr. João Pedro), que não se presta a imputar ao exequente/credor a obrigação de pagar honorários sucumbenciais (já que não inverteu a responsabilidade pelo pagamento);

- não assumiu o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do seu advogado por força do acordo realizado com o executado (Frigorífico Araputanga S.A.) uma vez que este e, não o exequente (BASA), é o responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais;

- diante de acordo entre as partes, não há que se falar em cobrança de honorários sucumbenciais, pois não há vencido ou vencedor, e arremata com os seguintes questionamentos:

Por que o acórdão rescindendo reconheceu a obrigação do BASA (exequente) de pagar honorários advocatícios sucumbenciais se considera que o acordo é ineficaz e não pode alterar as regras legais que, por sua vez, preveem que o executado é responsável pelo pagamento dos honorários?

Por que os votos vencedores do acórdão ora embargado entendem que o acórdão rescindendo não violou à norma jurídica por entender que o BASA teria assumido a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais no acordo firmado com o Frigorífico, se este acordo se resolveu/extinguiu pelo inadimplemento do devedor?

Por que os votos vencedores do acórdão embargado entendem que o BASA deve pagar honorários advocatícios sucumbenciais fixados no despacho inicial (de responsabilidade do executado) com amparo no acordo em comento, se não há qualquer convenção a respeito de honorários sucumbenciais, mas apenas contratuais?

Desse modo, requer o acolhimento destes Aclaratórios para que:

a-)
sejam sanados os erros de premissa/omissões nos votos vencedores do acórdão embargado a respeito da provisoriedade dos honorários advocatícios sucumbenciais e da inexistência de título que impute ao BASA a responsabilidade para pagamento da referida verba;

b-)
sejam sanadas as omissões dos votos vencedores do acórdão embargado a respeito das demais violações arguidas na petição inicial, a saber: aos arts. 141 e 492 do CPC, arts. 485, VI, § 3º do CPC e 844 do CC e arts. 21 do Estatuto da OAB, 14 do RGEA e 17 e 18 do CPC;

Contrarrazões no id. 216747685.

É o relatório.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Registro que o douto advogado Edson Luiz Perin, OAB/MT 8804-O, inscreveu-se para fazer a sustentação oral, entretanto é incabível em Recurso de Embargos de Declaração.

SENHOR DOUTOR EDSON LUIZ PERIN, OAB/MT 8804-O (ADVOGADO DA PARTE EMBARGADA):

Excelência, é recurso de embargos de declaração em Ação Rescisória.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Não cabe, doutor.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Não obstante os embargos de declaração não sejam, via de regra, aceitos em caso de
erro de julgamento
, a doutrina e jurisprudência admitem o manejo desse recurso, para corrigir erro de fato, ou
premissa equivocada
na qual se baseou o acórdão, e que influenciou no julgamento da Ação Rescisória.

Revisitando os autos, verifico que o acórdão embargado decidiu a controvérsia a partir de
premissa fática equivocada
, o que implica, portanto, em sua reanálise.

O voto vencedor se baseou no fato de que
existe uma sentença
, que
fixou definitivamente
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na qual se ampara a execução movida pelo Advogado, Dr. João Pedro em desfavor do BASA, senão, vejamos:

(...)

Em sequência, atendendo aos reclamos do requerido, a magistrada de piso, registrou o seu posicionamento,
sentença de mérito proferida
e que, neste viés, submetido em grau recursal, restou mantida pela 4ª. Câmara Cível, que é objeto desta ação, sob argumento de que aquele título executivo judicial, com trânsito em julgado, com amparo no inciso V, do artigo 485 do CPC/73, resultou em violação literal de dispositivo legal.

Embora sendo feita esta decisão de forma sucinta,
tanto basta para configurar a existência de uma sentença
.
Quer porque deu tratamento definitivo na questão, quer porque foi vista em grau recursal através de recurso de apelação no acórdão rescindendo
.
Deparamos, portanto, na espécie, com um título executivo judicial formalizado por aquela decisão monocrática
que, desafiada no acórdão foi mantida por este Tribunal.

(...)

Em atendo,
deve ser visto tratar-se de uma sentença extremamente sucinta
, quando da formalização da decisão definitiva que ensejou o recurso de apelação, conhecido e desprovido, acórdão objeto desta ação. Decisão de cunho final e terminativa que deu ensejo ao acórdão rescindendo. Não é pela forma e sim pela substância que define a questão.

(...)

Como se sabe, o erro de fato ocorre quando a decisão ou sentença exarada,
admite fato inexistente
ou
quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido
, dando causa, necessariamente, à conclusão que chegou o seu pronunciamento.

Disto isso, esclareço que não houve pedido
em nome do Advogado, Dr. João Pedro de Deus Neto
, nos autos da Execução nº 0000088- 72.2002.8.11.0006, mas sim,
um pedido da instituição financeira
realizado por ele, para que seja arbitrado os honorários para os seus advogados, confira-se (id. 40762691, pág. 16, autos de origem):

Tampouco há sentença, que teria sido prolatada a partir desse pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais definitivos, a serem pagos nos autos da Execução ajuizada pelo BASA em desfavor do Frigorífico, menos ainda, a serem pagos pela própria instituição financeira ao seu advogado.

O que existe, é apenas um
despacho inicial
, que fixou honorários
meramente provisórios
a serem pagos pelo próprio executado (e não pela exequente\BASA), quando da propositura da Execução, confira-se:

Além deste, há outro
despacho
que o ratifica (id. 40762691, pág. 17, autos de origem), após o pedido acima ilustrado, feito pelo Advogado Dr. João Pedro de Deus Neto, mas não os tornou definitivos, muito menos inverteu a responsabilidade legal do pagamento, e os imputou ao Banco Embargante, confira-se:

E foi com base nessas circunstâncias, que a douta Relatora, a eminente Desa. Clarice Claudino da Silva explicitou e, a meu ver, acertadamente fundamentou e decidiu:

(...)

No caso, a violação é manifesta, pois
a Quarta Câmara condenou a instituição financeira a pagar honorários fixados no despacho inicial, mesmo quando inconteste que a Ação de Execução promovida em desfavor do Frigorífico Araputanga S.A. e outros, estava e
ainda está em curso
.

Fato é, portanto, que o julgamento do Recurso de Apelação interposto nos Embargos à Execução, pertinentes aos honorários advocatícios infringiu a norma jurídica, pois com o descumprimento do acordo pelo Frigorífico Araputanga S.A.
a Ação de Execução voltou a tramitar e até a data da elaboração deste voto não havia sido sentenciada
.

Não se pode olvidar que a provisoriedade do arbitramento da verba honorária no despacho inicial da Ação de Execução tem sido reiteradamente afirmada
e, a título de ilustração, transcrevo o seguinte precedente do STJ:

(...)

Assim, não há dúvidas de que,
ao receber a petição inicial da Ação Executiva, o Julgador arbitra honorários advocatícios apenas provisoriamente
, para a hipótese de pronto pagamento pelo Executado e, se porventura houver continuidade do feito executivo, posteriormente, depois de considerar o trâmite processual, poderá alterá-los.

Em outros termos, não se trata de direito adquirido do Advogado que patrocina o Exequente
.

Na hipótese, se não bastasse o fato de o Banco da Amazônia S.A. ter firmado acordo com o Frigorífico Araputanga S.A., o que por si só, afastaria a exigência dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial, aquele acordo foi descumprido e, de conseguinte, a Ação Executiva, que estava suspensa até o cumprimento do acordo, passou a tramitar normalmente
.

Dessa forma, não há como negar a ofensa manifesta à norma jurídica, pois o Requerido está executando um título inexistente.

Na verdade, a pretensão do Requerido foi formulada durante o prazo em que a Ação de Execução promovida em face do Frigorífico Araputanga S.A. e outros estava suspensa, pendente do cumprimento integral do acordo, uma vez que o pagamento foi parcelado
.

(...)

Aliás, no próprio voto vencedor, o douto Des. Sebastião de Moraes Filho confirma que
o acordo foi descumprido
, e o
processo de execução retomou a sua marcha
, confira-se:

(...)

Como constam dos autos,
o acordo formalizado entre o banco e o devedor foi cumprido apenas em parte
e
o processo de execução ainda está em andamento pelo saldo remanescente e com a participação do próprio credor na condição de advogado do banco
. Se fez o acordo e este não foi totalmente cumprido, não tendo o advogado dado anuência, assumiu o risco, não ensejando, no caso, qualquer violação a dispositivo literal de lei que é o ponto legal com o qual o banco ingressou com esta ação rescisória fora doa requisitos legais prescritos à espécie.

(...)

A par dessa fundamentação, que no meu sentir, já é suficiente para caracterizar o
erro de premissa fática
, duas considerações devem ser sopesadas, quais sejam:

1ª-)
o Dr. João Pedro de Deus Neto
não teve
a sua Procuração revogada, e continuou a atuar na causa até o seu falecimento;

2ª-)
em assim sendo, cabia-lhe apenas aguardar o término do processo, uma vez que não foi excluído do processo, para aí sim,

poder requerer a execução de seus honorários;

Desse modo, sem querer “requentar” o que a douta Relatora tão bem já decidiu, evidencia-se que a verba honorária que a parte embargada pretende executar, se trata daquela
arbitrada no despacho inicial
da ação executiva e
não de sentença
, no caso, inexistente.

Assim, na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos infringentes, já que a modificação do resultado do julgamento, é consequência necessária da correção da premissa equivocada, sobre a qual se baseou o acórdão embargado, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
PREMISSA EQUIVOCADA
. ERRO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1. É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado" ( EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).

2. O acórdão embargado equivocou-se ao assumir como premissa que o embargante desejava auferir honorários recursais, quando, na verdade, o embargante requereu somente que fosse reconhecida a sucumbência da parte adversa com a sua condenação em honorários advocatícios.

3. Com efeito, foi dado provimento ao Recurso Especial para declarar a ilegitimidade passiva do ora embargante e excluí-lo do feito. Omitiu-se o juízo ao não condenar o vencido em honorários de sucumbência devidos aos procuradores do recorrente, ora embargante, como determina o art. 85, caput e § 6º, do CPC.

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1983925 MG 2022/0029367-6, Data de Julgamento: 15/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
CORREÇÃO DE PREMISSA DE JULGAMENTO
. USO INDEVIDO DE MARCA. ACÓRDÃO QUE CONTÉM AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO USO DA MARCA NO PERÍODO RECLAMADO NA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão
. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1453684 MG 2019/0047949-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO EMBARGADO AMPARADO EM PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS. ANULAÇÃO
.

1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou para correção de erro material.

2. Caso concreto em que o acórdão embargado decidiu a controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas, o que implica, portanto, sua anulação.

3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado, de modo a permitir o ulterior julgamento, em momento oportuno, do agravo interno interposto pela parte ora embargante.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1538847 SC 2015/0144991-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para reconhecer a adoção de premissa equivocada no voto vencedor e, por conseguinte,
atribuir-lhes efeitos infringentes
, para revendo esta posição, acompanhar o voto da eminente Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva que
julgou procedente
o pedido rescisório para:

I-)

rescindir
o Acórdão proferido pela Egrégia 4ª Câmara de Direito Privado no Recurso de Apelação Cível nº 0001417-96.2011.8.11.0041 (interposto nos autos dos Embargos à Execução manejados pelo Banco da Amazônia S.A.), por violação à literal disposição de lei e, em novo julgamento;

II-)
negar provimento ao Recurso de Apelação interposto por João Pedro de Deus Neto, mantenho hígida a sentença que extinguiu a Ação de Execução de Honorários Advocatícios nº 26195-67.2010.8.11.0041, por inexistência de título executivo;

III-)
majorar os honorários advocatícios fixados em favor do Banco da Amazônia S.A. de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, com a observância da regra prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, pois o Requerido é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DES. MÁRCIO VIDAL
(1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
(2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS (5º VOGAL):

Eminentes pares,

O acórdão rescidendo é da minha relatoria e a questão posta é um pouco diferente.

No julgamento da Ação Rescisória, acompanhei o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que julgou improcedente a ação rescisória. Fui contrário ao voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que julgou procedente a ação Rescisória, para rescindir o acórdão e
desprover a Apelação interposta por João Pedro de Deus Neto, mantendo hígida a sentença que extinguiu a Execução de Honorários Advocatícios, por inexistência de título executivo.

Neste caso, o advogado foi abruptamente sacado dos autos e a parte fez um acordo com o frigorífico, no qual não ressalvou os honorários do advogado, ou seja, o advogado não recebeu os honorários fixados.

O banco, não sei o motivo, talvez para se livrar, retirou o advogado do processo e, nesse interregno, nomeou outro advogado e fez o acordo com a parte, sem ressalvar os honorários desse advogado.

O advogado veio nos autos e requereu o recebimento dos honorários porque o banco fez o acordo e não reservou os honorários.

Proferi voto na Apelação no sentido de prover a ação do advogado, porque, se o banco fez acordo sacando o advogado abruptamente do processo, consequentemente, o banco ficou responsável pelos honorários dele, sejam os por arbitramento ou os fixados no despacho da execução.

Como o Desembargador Márcio Vidal pediu vista dos autos, aguardarei para, em momento próprio, fazer uma análise, uma reflexão com o voto do Desembargador Márcio Vidal, se for o caso.

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (6º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (8ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (10ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (11º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (12º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (13ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (14º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE FEVEREIRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. DES. MÁRCIO VIDAL). A RELATORA DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS) ACOMPANHOU. OS DEMAIS AGUARDAM.

Ausentes justificadamente: 3º Vogal (Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, 6ª Vogal (Exma. Desa. Marilsen Andrade Addário) e 8º Vogal (Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias).

SESSÃO DE 20 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Banco da Amazônia S/A contra acórdão da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, julgou improcedente a ação rescisória formulada pelo autor\embargante e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico, devidamente atualizado, na forma do que prescreve o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Na origem, o Banco da Amazônia S.A. (BASA) ajuizou Ação Rescisória contra João Pedro de Deus Neto, advogado e seu ex-empregado, visando desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) nos Embargos à Execução nº 0001417-96.2011.8.11.0041.

O referido acórdão deu provimento ao apelo e julgou improcedentes os embargos que o BASA opôs contra a execução de honorários advocatícios, promovida pelo advogado João Pedro de Deus Neto, originada do acordo celebrado entre o banco e o Frigorífico Araputanga S.A.

A controvérsia iniciou-se com o contrato de abertura de crédito fixo celebrado entre o BASA e o Frigorífico Araputanga que, após inadimplemento, deu origem à execução contra o frigorífico (processo nº 0000088-72.2002.8.11.0006).

Durante essa execução, houve acordo, posteriormente descumprido, com cláusula estabelecendo que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos advogados.

João Pedro, advogado do BASA, em razão da fixação de honorários na execução e com base na cláusula citada alhures, moveu a execução nº 0026195-67.2010.811.0041 contra seu ex-empregador, pleiteando o pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, arguiu que os honorários que busca perceber não se tratam de honorários provisórios, mas sim definitivos, pois ao despachar o pedido de arbitramento, o juízo de origem imprimiu tal caráter.

Aduziu, ainda, que o afastamento do direito do advogado à percepção dos honorários advocatícios agride os arts. 21 e 23 do Estatuto da OAB, afirmando que, "
não obstante a ausência de homologação expressa, o acordo extrajudicial ratificado pelo registro em cartório confere força executiva ao título daí resultante, tornando-o válido entre as partes e terceiros, incluindo-se os advogados das partes que não tenham participado da lavratura do termo
".

O BASA alegou inexistência de título executivo e ajuizou embargos à execução. Em primeira instância, os embargos foram acolhidos, nos seguintes termos:

“Na hipótese dos autos, cabe ao advogado, por meio de ação adequada, buscar o recebimento da verba honoraria que entende ser sua por direito.

Com estas considerações, JULGO PROCEDENTES os embargos a execução opostos pelo BANCO DA AMAZONIA S/A em face de JOAO PEDRO DE DEUS NETO e, consequentemente, julgo extinto a execução n. 26195-67.2010.811.0041 (cod. 454755), nos termos do artigo 487, inciso I, do Codigo de Processo Civil.” (id. 27401504, autos n. 0001417-96.2021.8.11.0041)

O autor da execução (dos honorários), ora embargado, Dr. João Pedro, interpôs recurso de apelação, (id. 27402463 e 27402464, autos 0001417-96.2021.8.11.0041), arguindo, em síntese, que o acordo extrajudicial registrado em cartório tem força executiva, tratando-se de transação processual nos termos do art. 190 do CPC/2015; os honorários arbitrados não são provisórios, pois o juízo de origem imprimiu caráter definitivo ao deferir o pedido de arbitramento após a celebração do acordo; a inadimplência do devedor não obsta a execução dos honorários definitivos acordados; e, por fim, que o registro do acordo em cartório supre eventual falta de homologação judicial.

Analisando o recurso, e as contrarrazões, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, reformou a sentença, reconhecendo o direito do Dr. João Pedro à execução, cuja ementa abaixo reproduzo:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SEM A PRESENÇA DO PATRONO – INOPONIBILIDADE – INEFICÁCIA DE ACORDO NO TOCANTE ÀS DISPOSIÇÕES SOBRE TAIS VERBAS, QUE CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 8.906/94 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 24,§ 4º, da Lei nº 8906/94, o acordo celebrado entre as partes é oponível ao advogado quando houver aquiescência do profissional. A não intervenção autoriza o direito à persecução da verba honorária. (id. 49649027)

O acórdão rescindendo, alhures transcrito, transitou em julgado em 22/02/2022, gerando a presente Ação Rescisória, na qual o BASA alega vícios que autorizariam a desconstituição da decisão, pleiteando a concessão de tutela provisória para suspender o cumprimento de sentença.

A questão central, portanto, da ação rescisória, cingia-se a analisar se o acórdão proferido pelo TJMT, nos Embargos à Execução nº 0001417-96.2011.8.11.0041, violou, de forma manifesta, dispositivos legais e, por isso, deve ser rescindido com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015.

Assim, em síntese, o mote principal daquela ação rescisória, se limitou a conferir se o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, nos Embargos à Execução n. 0001417-96.2011.8.11.0041, violou manifestamente norma jurídica, ao reconhecer o direito do advogado, João Pedro de Deus Neto, em executar honorários sucumbenciais diretamente contra o BASA, com base nos honorários arbitrados na execução originária, mesmo diante de acordo extrajudicial celebrado entre a instituição financeira e o devedor, sem manifestação do patrono.

Conforme se verifica dos autos, o banco BASA, ora embargante, sustentou na petição inicial da rescisória, que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica (art. 966, V, CPC/2015), além de alegar julgamento
extra petita
.

Em contraposição, João Pedro de Deus Neto, em sua contestação, afirma a legitimidade do título executivo judicial fundado nos honorários arbitrados e ratificados no processo de execução principal, destacando que o acordo firmado entre o BASA e o Frigorífico não pode prejudicar seu direito aos honorários, conforme dispõe o art. 24, § 4º, do Estatuto da OAB.

No julgamento com
quórum
estendido, realizado por esta Seção de Direito Privado, finalizado em 26/04/2024, a digna Relatora, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, proferiu voto para julgar procedente a Ação Rescisória, cuja parte dispositiva, abaixo transcrevo:

“Com essas considerações, julgo procedente o pedido rescisório, rescindo o Acórdão proferido pela Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado no Recurso de Apelação Cíveln.º 0001417-96.2011.8.11.0041(interposto nos autos dos Embargos à Execução manejados pelo Banco da Amazônia S.A.), por violação a literal disposição de lei e, em novo julgamento, desprovejo o Recurso de Apelação interposto por João Pedro de Deus Neto, mantenho hígida a sentença que extinguiu a Ação de Execução de Honorários Advocatícios n.º 26195-67.2010.8.11.0041, por inexistência de título executivo; de conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do Banco da Amazônia S.A. de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a observância da regra prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, pois o Requerido é beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios desta Ação Rescisória, que fixo em 10% do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa (art. 98, § 3.º, CPC).”

Entrementes, o Quarto Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, em voto divergente, julgou improcedente a Ação Rescisória, nos seguintes termos:

“Em conclusão, data máxima vênia ao entendimento da relatora e dos eminentes pares que, sem qualquer fundamentação, deram o de acordo, tendo o juízo de primeiro grau e sacramentado pelo acórdão rescindendo, em face dos argumentos fáticos e jurídicos e dos dispositivos legais registrados acima, não reside à demonstração de violação literal visto que o exame da tese inicial e sim interpretação dentro do entendimento dos julgadores e de acordo com o prescrito à espécie pela Lei 8.906/94, o que se conclui, facilmente, deparar que se trata de mero sucedâneo recursal.

Indiscutível, tratando-se de sucedâneo recursal, com todo respeito aos votos precedentes, a pretensão inicial soçobra.

Com os fragmentos acima,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória formulada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de JOÃO PEDRO DE DEUS NETO e, por consequência, CONDENO o autor nos custos do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico, devidamente atualizado, na forma do que prescreve o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.”

Dessa feita, votaram pela
procedência
da Ação a relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, sendo acompanhada pelos desembargadores Marilsen Andrade Addario, Sebastião Barbosa Farias, Nilza Maria Pôssas de Carvalho e Guiomar Teodoro Borges.

O voto divergente, do quarto vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, foi acompanhado pelos desembargadores, Rubens de Oliveira Filho, Carlos Alberto Alves da Rocha, Dirceu dos Santos, João Ferreira Filho, Serly Marcondes Alves e Antônia Siqueira Gonçalves.

Desse modo, por maioria o acórdão restou assim ementado:

“E M E N T A

FEITO ORIGINÁRIO – AÇÃO RESCISÓRIA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO DO INCISO V, DO ART. 966 DO CPC - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A CONSTITUIÇAO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO JURIDICAMENTE IMPOSSIVEL – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

Encartando o pedido com espeque no artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil, violação manifesta de dispositivo legal e, de plano, demonstrado que o pedido está em contramão jurídica com o previsto, tratando-se de verdadeiro sucedâneo recursal, para impedir prosseguimento do feito sem os predicados procedimentais previstos á espécie, deve ser julgada improcedente a ação. A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo, o que não se registou no caso em comento pela análise da causa de pedir e do pedido almejado em sede da ação rescisória.

Desse acórdão, portanto, o Banco BASA opôs o presente recurso de Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, que o
decisum
embargado incorreu em erro de premissa, ao admitir a existência de sentença que teria fixado definitivamente honorários advocatícios sucumbenciais; alega, ainda, omissão quanto à natureza provisória dos honorários fixados no despacho inicial da execução e, por fim, aponta contradição entre a afirmada ineficácia do acordo celebrado entre o BASA e o Frigorífico Araputanga S.A. e a condenação do banco ao pagamento dos honorários advocatícios.

A ilustre redatora designada do acórdão, juíza convocada, Drª Tatiane Colombo, em seu voto, acolheu os embargos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para reconhecer a adoção de premissa equivocada no voto vencedor e, por conseguinte, atribuir-lhes efeitos infringentes, para revendo esta posição, acompanhar o voto da eminente Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva que julgou procedente o pedido rescisório para:

I-) rescindir o Acórdão proferido pela Egrégia 4ª Câmara de Direito Privado no Recurso de Apelação Cível nº 0001417-96.2011.8.11.0041 (interposto nos autos dos Embargos à Execução manejados pelo Banco da Amazônia S.A.), por violação a literal disposição de lei e, em novo julgamento;

II-) negar provimento ao Recurso de Apelação interposto por João Pedro de Deus Neto, mantenho hígida a sentença que extinguiu a Ação de Execução de Honorários Advocatícios nº 26195-67.2010.8.11.0041, por inexistência de título executivo;

III-) majorar os honorários advocatícios fixados em favor do Banco da Amazônia S.A. de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, com a observância da regra prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, pois o Requerido é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.”

Diante desse cenário, pedi vistas dos autos, para melhor compreensão da controvérsia.

Esse o contexto processual.

Ilustres Membros deste Egrégio Colegiado,

O pedido de vista foi motivado pelo fato de que os embargos de declaração opostos pela parte vencida evidenciam, de forma inequívoca, a sua utilização como instrumento de inconformismo em relação ao acórdão objurgado, com a finalidade de reformar a decisão proferida pelo colegiado.

Anoto, de proêmio, que, embora os embargos de declaração sejam classificados como recurso de natureza integrativa, conforme dispõe o artigo 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, estando, portanto, sujeitos aos requisitos de admissibilidade e à forma geral dos recursos, sua finalidade precípua é complementar a decisão omissa ou aclarar aspectos que se mostrem obscuros ou contraditórios. Não se prestam, assim, a substituir a decisão embargada, mas apenas a integrá-la ou esclarecê-la, nos limites estritos de sua função.

Com base nessas características, admite-se, inclusive, a oposição de embargos de declaração pela parte vencedora, com o objetivo de assegurar a completude da fundamentação e a correta aplicação de precedentes vinculantes.

Como se sabe, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, houve um fortalecimento do sistema de precedentes obrigatórios e uma ampliação do dever de fundamentação das decisões judiciais. Isso implica a necessidade de esgotamento dos argumentos relevantes apresentados pelas partes.

Nesse sentido, a adequada e completa fundamentação da decisão jurisdicional evita riscos de anulação, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

Essa compreensão adota uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Dworkin e Habermas, buscando garantir que as decisões judiciais sejam participativas, devidamente fundamentadas e legitimadas democraticamente, promovendo, assim, a segurança jurídica e a confiança no sistema de justiça.

Cumpre destacar, ainda, a admissibilidade dos embargos de declaração quando fundados em erro material, especialmente quando consubstanciado em premissa fática equivocada, com supedâneo no artigo 1.022, II, que autoriza embargos para corrigir erro material, o que se estende para erro de premissa que comprometa a lógica do julgamento.

Desse modo, se a decisão parte de premissa fática equivocada, não enfrenta argumentos relevantes ou desconsidera provas, ela não atende ao art. 489, §1º, IV, sendo, portanto, os embargos de declaração o meio processual adequado para corrigir esse erro, mesmo com efeitos infringentes, se necessário.

Reforço que o referido vício se configura quando a decisão considera como existente um fato que, na realidade, inexiste, ou, ao revés, reputa inexistente um fato que efetivamente consta nos autos, ambos em manifesto confronto com a realidade do processo. Tal erro conduz à conclusão materialmente falsa, ainda que formalmente lógica, sendo passível de retificação por meio dos aclaratórios.

Este é
,
precisamente, o principal argumento sustentado pelo embargante: a existência de omissões e de erros de premissa no julgamento
,
alegando que o voto condutor da decisão teria desconsiderado questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Destaca, entre outros pontos, a inexistência de sentença que tenha fixado honorários sucumbenciais de forma definitiva, bem como a natureza provisória dos honorários arbitrados no despacho inicial da execução originária. Sustenta, ademais, que o acordo celebrado entre o Banco da Amazônia S.A. (BASA) e o Frigorífico foi resolvido, por descumprimento, inexistindo, portanto, fundamento jurídico para a obrigação imposta ao banco de pagar honorários sucumbenciais.

Diante disso, requer, o embargante, que sejam sanadas as omissões apontadas e, em razão da gravidade das questões suscitadas, sejam conferidos efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Os presentes embargos, todavia, se amoldam à hipótese retrocitada, relativa ao erro de premissa, de modo que adianto, assiste razão ao embargante.

Explico.

Do erro de premissa quanto à natureza dos honorários arbitrados

O v. acórdão embargado partiu da premissa equivocada de que o despacho inicial proferido nos autos da Ação de Execução nº 0000088-72.2002.8.11.0006 constitui título executivo judicial para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ocorre que, conforme disposto no artigo 827, §1º, do CPC, os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem natureza provisória, apenas se tornando definitivos caso não haja pagamento voluntário pelo executado no prazo legal, destinando-se a serem confirmados, majorados, reduzidos ou até mesmo afastados, conforme a evolução do processo executivo, inclusive em função do pagamento tempestivo ou de acordo celebrado.

Ora, o despacho que fixou provisoriamente honorários de 10% sobre o valor da causa era destinado ao pronto pagamento pelo executado, parte sucumbente na relação processual.

Uma vez ultrapassado esse momento e tendo ocorrido o descumprimento do acordo firmado entre as partes, não mais subsistia a fixação provisória de honorários na referida execução.

Em outras palavras, na presente fase processual, não há direito líquido e certo ao recebimento ou à cobrança dos honorários sucumbenciais por parte do advogado exequente, seja porque o acordo não foi frutífero, seja porque inexiste sentença ou decisão judicial que tenha tornado definitiva a verba honorária inicialmente arbitrada de forma provisória.

Ao manter a execução de honorários ajuizada pelo advogado João Pedro contra seu próprio cliente e constituinte Banco da Amazônia, sob o fundamento de que haveria título executivo consubstanciado no despacho inaugural que arbitrou honorários provisórios, ou mesmo no acordo (infrutífero), o acórdão rescindendo violou manifestamente os arts. 85, caput, c/c 485, VI e §3º, e 779, I, c/c 826 e 827 do CPC/2015.

Ademais, conforme documentado nos autos, inexistia título executivo hábil a embasar a pretensão do Dr. João Pedro de Deus Neto contra o Banco da Amazônia S.A. O despacho inaugural fixou honorários advocatícios provisórios a serem pagos pelo executado, Frigorífico Araputanga S.A., não pelo exequente Banco da Amazônia.

O acordo entabulado não supriu essa deficiência, pois as avenças sobre honorários se limitaram aos contratuais, não havendo menção aos sucumbenciais, e mesmo com essa “falha” no contrato, é evidente que ele não pode ser executado, eis que não cumprido, e, de acordo com a cláusula resolutiva, sem eficácia,
de modo que o descumprimento da avença fez retornar a execução ao seu estado originário, regida pelas disposições legais.

Veja-se que não consta dos autos da execução originária decisão terminativa que tenha consolidado a obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais.

A ausência de uma sentença final que fixe de modo definitivo tais honorários afasta a existência de um título executivo judicial capaz de embasar a execução promovida pelo advogado João Pedro de Deus Neto contra o Banco da Amazônia S.A.

Repisa-se, ainda que tenha sido firmado um acordo no curso da execução originária, no qual restou estabelecido que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos, é fato incontroverso que o referido acordo não produziu efeitos em razão do seu descumprimento pelo Frigorífico Araputanga S.A., conforme cláusula resolutiva expressa.

Com a resolução do acordo, a execução prosseguiu normalmente contra o devedor, sem que houvesse qualquer fixação de honorários definitivos que pudessem vincular o embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto, não subsiste título executivo judicial apto a embasar a execução de honorários promovida pelo advogado João Pedro de Deus Neto em face do Banco da Amazônia S.A, a uma porque primeiramente foi arbitrado de forma provisória, a duas porque o contrato entabulado foi resolvido, por não cumprimento, de modo que a Execução (0000088-72.2002.8.11.0006) promovida pelo BASA em face do devedor, Frigorífico Araputanga, seguiu a marcha processual, sem qualquer decisão terminativa até a presente data.

A decisão rescindenda, portanto,
partiu de premissas equivocadas, ao concluir pela existência de título executivo apto a sustentar a obrigação do embargante de adimplir os honorários em questão
.

A correção do erro de premissa verificado no julgamento da ação rescisória conduz, inevitavelmente, à modificação do julgado, tornando-se imprescindível o acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes.

Postas as razões ora explicitadas, acompanho a nobre relatora, juíza convocada Dr. Tatiane Colombo, para
ACOLHER
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e reformar o acórdão embargado, a fim de
julgar procedente a Ação Rescisória
, rescindindo o v. acórdão proferido nos autos dos Embargos à Execução nº 0001417-96.2011.8.11.0041 e, em novo julgamento, reconhecendo a inexistência de título executivo judicial que ampare a execução promovida por João Pedro de Deus Neto contra o Banco da Amazônia

S.A
., negar provimento
ao apelo, por ele apresentado, para manter a sentença que acolheu os Embargos à Execução e julgou extinta

a Execução e Honorários Advocatícios (0026195-67.2010.8.11.0041).

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia para divergir do brilhante voto da relatora e do Desembargador Márcio Vidal.

Eminentes pares.

Aqueles que estavam presentes à época do julgamento da ação, devem se lembrar muito bem dos debates, das sustentações orais, inclusive mais de uma vez. Naquela oportunidade, nem a doutora Tatiane Colombo e nem o Desembargador Márcio Vidal participaram daquele julgamento.

É importante mencionar que está em julgamento um embargo de declaração, onde ambos os votos prolatados estão exatamente revendo todo o julgamento proferido, ou seja, está servindo como ação rescisória novamente, um novo recurso aproveitando-se de uma nova composição da câmara, e não para apreciar omissão ou contradição.

A contradição e a omissão que estão sendo mencionadas neste julgamento foram exatamente o objeto da ação rescisória, e fundamento dos votos dos desembargadores Sebastião de Moraes Filho, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Des. Dirceu dos Santos, Des. João Ferreira Filho, Desa. Serly Marcondes Alves e da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

A matéria que julgamos na ação rescisória, está nesse embargos sendo modificada para prevalecer o voto vencido daquele acórdão, como consta expressamente do voto da dota relatora em sua conclusão.

E com isso voltaremos à sentença de primeiro grau, que a Terceira Câmara reformou por unanimidade e a sessão referendou.

Com todas as vênias, está em julgamento os embargos de declaração e os votos do Desembargador Márcio Vidal e da Doutora Tatiane Colombo estão revendo especificamente o mérito da Ação Rescisória, como o próprio Desembargador relata em seu substancioso voto, apesar de se tratar de decisão já consumada com os votos vencedores, quando este recurso não serve para tal.

Qual é a base dessa ação rescisória? É o inciso V do art. 966 do CPC, que a Primeira Turma de Direito Privado julgou por maioria, advindo a aplicação da técnica do art. 942 do CPC, que foi analisada e decidida, também por maioria.

Não se discute se o declaratório pode aplicar efeito infringente, é da lei, porém, não pode reapreciar a ação e os votos, já proferidos através de recurso que argumenta omissão e contradição, com a finalidade de rever o julgado.

Não entrarei no mérito, porque, se entrar, é como se estivesse admitindo o embargo de declaração para essa nova rediscussão, para rever os votos proferidos.

Na verdade não vislumbro qualquer macula no acordão que possa dar guarida ao declaratório, estando toda a matéria fundamentada nos votos vencedores.

Assim, pedindo vênia à douta relatora, divirjo para rejeitar os embargos de declaração.

É como voto."

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Senhor presidente,

Não é réplica, respeito a convicção de cada um, mas preciso dizer que a interpretação que o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha mencionou foi a mesma que tive no início do julgamento destes Embargos de Declaração e foi a razão preponderante para pedir vista dos autos.
Q
ueria compreender se era possível, nos embargos de declaração de natureza infringente, analisar o conteúdo da tese trazida pela parte embargante.

Com o pedido de vista, fiz a análise e ultrapassei essa barreira, porque hoje, em razão do sistema do Código Processo Civil, o
entendimento da jurisprudência e da doutrina
não são
numerus clausus,
que os embargos ficam limitados aos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Estendeu-se a
interpretação da questão do erro.

Houve uma crítica do próprio colega Desembargador Sebastião de Morais, no seu voto da ação rescisória, em relação aos votantes que se limitaram somente ao “de acordo”. Sua excelência tem razão, principalmente em aplicação de Técnica de Julgamento.

As técnicas de julgamento são teses que dão origem a uma compreensão daquela matéria, formando uma jurisprudência que deve ser seguida por todos à luz do artigo 926 do Código Civil.

Portanto, não pode o julgador limitar-se ao “de acordo”. É preciso fundamentar, justificar se acolhe uma ou outra tese.

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, em meu voto, justifico que também senti dificuldade de tratar dessa questão com uma certa amplidão nos limites dos embargos de declaração. Fiz um recorte no meu voto, para tratar justamente disso no primeiro momento, para depois analisar o conteúdo dos embargos de declaração.

Repito, não se trata de uma réplica, mas apenas de um esclarecimento em razão da colocação do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (6º VOGAL):

Eminentes Pares,

Ouvi atentamente o voto proferido pelo Des. Márcio Vidal, bem como as anotações feitas pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que foram muito esclarecedoras.

Desse modo, peço vênia ao Des. Marcio Vidal, que apresentou o seu voto nesta sessão, para acompanhar o voto do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, porque a análise do recurso de embargos de declaração é um tanto estreita, uma vez que o CPC impõe os limites ao julgador. Evidentemente, cada caso é um caso e pode haver vezes que a necessidade faz com que se ultrapasse esse limite.

Diante das explanações do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, entendo que dar provimento a estes embargos é rediscutir toda a matéria meritória submetida primeiro ao colegiado, depois à turma julgadora e agora nos embargos, voltando à estaca zero.

Na minha compreensão, os embargos de declaração não são para essa finalidade, de modo que acompanho o voto do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (8ª VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (10ª VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (11º VOGAL):

Senhor Presidente,

Apesar das ponderações do Des. Márcio Vidal e da Dra. Tatiane Colombo, neste caso, não consigo dar essa elasticidade aos embargos de declaração, por esse motivo acompanho o voto da divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (12º VOGAL):

Eminentes pares,

É sempre um aprendizado participar de discussões tão profundas em colegiado.

Na semana passada, no Órgão Especial, enfrentava um julgamento de recurso de embargos de declaração, inclusive a Desembargadora Serly Marcondes Alves é a relatora, de um caso em que não participei do julgamento principal, um caso rumoroso, de certa forma complexo, em que houve empate na votação. Assim como o Desembargador Márcio Vidal, pedi vista dos autos e elenquei os meus motivos.

Sou extremamente resistente às mudanças radicais de entendimento em embargos de declaração. Entretanto, em ações originárias onde o Tribunal não tem possibilidade de rediscussão da matéria, só as Cortes Superiores, os embargos de declaração precisam ser vistos com mais poder de amplitude.

No caso específico, também tive dúvidas, tanto que fiz questionamentos à Dra. Tatiane Colombo para tentar entender, se fosse o caso, até pediria a vista.

Estudei a matéria e verifiquei que, no caso, há nítido erro de premissa no aresto, o qual foi muito bem identificado pelo Desembargador Márcio Vidal. E qual é o remédio adequado para erro de premissa? Ir para a corte superior? Entendo que os embargos de declaração servem para correção de erro de premissa, data máxima vênia daqueles que entendem que os Embargos de Declaração, neste caso, não teriam essa amplitude.

Portanto, o remédio adequado para sanar esse tipo de irregularidade, muito bem identificada tanto pela relatora, quanto pelo Desembargador Márcio Vidal são os embargos de declaração.

Nesse ponto, acredito que a parte dispositiva do voto do Desembargador Márcio Vidal é mais esclarecedora, razão pela qual o acompanho integralmente.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (13º VOGAL):

Senhor presidente,

Ouvi atentamente o erudito voto e super esclarecedor do Desembargador Márcio Vidal, mas me convenço das razões expostas no voto divergente do eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, de modo que acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (14º VOGAL):

Sem adentrar ao mérito, peço vênia e acompanho o voto do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

Em derradeira análise, este caso trata-se daquela situação em que a parte contrata um advogado, o trabalho é executado, celebra-se o acordo e, casualmente ou não, não se lembra da verba honorária que era provisória, e como não pagou no prazo e tempo correto se transformaria definitivamente em verba devida. Quem fica no limbo? O advogado.

Suponhamos que o acordo fosse cumprido, o que era uma hipótese, o advogado do credor, a quem foi garantida a verba honorária desde o despacho inicial, teria que se voltar contra quem? Se contra o devedor, certamente, oporia embargos com a alegação de que pagou a dívida e isso seu cliente que resolva.

Digo isso, com base na experiência, porque me recordo dos meus bons tempos de advocacia, sofri muito com isso.

Compreendia a manifestação do desembargador Márcio Vidal, voto estudioso e bem elaborado, assim como o da Dra. Tatiana Colombo, mas não vejo substância a ponto de lhe conferir efeitos infringentes numa situação como a do caso em apreciação, em que já foi decidido em técnica de julgamento, em rescisória e embargos declaração.

Desse modo, acompanho o voto do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, com a devida vênia ao voto do Desembargador Márcio Vidal, da Doutora Tatiane Colombo e da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas e do Desembargador Marcos Regenold Fernandes.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Estavam ausentes na sessão anterior e hoje se encontram presentes a Desembargadora Marilsen Andrade Addário e o Des. Sebastião Barbosa Farias. Indago se estão aptos a votar?

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (7ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Estou apta a julgar, até porque participei do julgamento, das discussões iniciais e assisti a todas as sustentações orais.

Peço vênia à divergência, não tenho dúvida em acompanhar o voto da douta relatora.

No caso, a particularidade que faz incidir no erro de premissa fática, passível de acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes é o fato que o Dr. João Pedro de Deus Neto não teve a sua procuração revogada, ou seja, continuou a atuar na causa e aquele acordo inicialmente entabulado entre o executado e exequente não foi cumprido, assim o processo executivo retornou ao seu regular andamento processual.

Como não houve revogação da procuração, não há ensejo para o nobre advogado pleitear o pagamento de honorários advocatícios.

Portanto, se o acordo não foi cumprido, a procuração outorgada ao advogado não foi revogada e ele continuou a atuar na causa, há claro erro de premissa fática nesse julgamento.

Com essas considerações, acompanho o eminente voto da Doutora relatora, secundado pelo voto do Desembargador Márcio Vidal, pedindo vênia à divergência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (9º VOGAL):

Senhor Presidente, não estou apto para votar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025.